Tribunal: TJMT
Processo: 0000179-71.2017.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000179-71.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 030.115.461-93 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A REDUÇÃO DA SANÇÃO INICIAL ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA – PENA-BASE INALTERADA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 231 DO STJ E DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - APELO DESPROVIDO.

Não se deve aplicar a atenuante da confissão para diminuir a pena-base abaixo do mínimo legal, tendo em vista o
entendimento pacífico e consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231) e no Supremo Tribunal Federal.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valmir Rodrigues do Nascimento Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 79-71.2017.811.0028 (código 130873), pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171, do Código Penal).

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no ID 75017523, postulou a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público requer o desprovimento deste recurso (ID 75017525), linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
80529994
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença condenatória o resumo da denúncia, narrando os fatos da seguinte forma:

[...] no dia 21/12/2016 a 11/01/2017, em continuidade delitiva, utilizando o mesmo modus operandi, condições de tempo e lugar, no estabelecimento comercial denominada Agropecuária Ruralista, situado na Av. Intendente Antônio Joao Centro, Poconé, o acusado obteve vantagem indevida, para si, em prejuízo do estabelecimento comercial Agropecuária Ruralista, induzindo e mantendo em erro o proprietário ATALO GONÇALO DE ARRUDA. Aduziu que o acusado chegou no estabelecimento e se identificou para a vítima como sendo funcionário do Sr. Luiz Rouzanberg, cliente antigo do estabelecimento e de confiança da vítima, realizando compras em nome de Luiz Rouzenberg, obtendo vantagem indevida, totalizando um prejuízo para vítima no valor de R$ 1.987,00. [...]

Da análise destes autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito acima referido ficaram comprovadas, sobrelevando-se ressaltar, ademais, que, no que diz respeito a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a requerer o redimensionamento da pena inicial, com a sua diminuição abaixo do mínimo legal, em decorrência da aplicação da atenuante da confissão.

Com efeito, na parte que interessa, estas são as assertivas postas pelo juízo de primeiro grau:

[...]Cálculo da pena

Pena-base fixada no mínimo legal, eis que sem provas nos autos de circunstâncias judiciais que demandem alteração da pena. Considero a atenuante da confissão, porém, mantenho a pena no mesmo patamar, porque a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal. Aumento a pena em razão da continuidade delitiva na fração de 1/6 (um sexto), a qual torno a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão como definitiva.

[...]

Observa-se, pois, da leitura da parte do édito judicial acima reproduzido que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inferindo-se, também, a atenuante da confissão foi considerada, embora não tenha influenciada na fixação da sanção inicial, uma vez que o sentenciante entendeu que
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal...

Logo, o pleito do apelante visando a aplicação da atenuante para conduzir a pena abaixo do mínimo legal, não merece prosperar, porque milita em desfavor dessa pretensão a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça exteriorizada na Súmula n. 231, segundo a qual
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n. 597.270 – no qual foi reconhecida que havia repercussão geral –, seguiu o mesmo entendimento, motivo pela qual o aresto deve ser aplicado pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Por sua vez, em relação a matéria, este Tribunal de Justiça, na mesma linha intelectiva dos tribunais superiores, recentemente deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 129, 9o, DO CP – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

(N
.U 0000342-48.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021
).
Destacamos

Sendo assim, não obstante o apelante sustente o contrário e alguns doutrinadores se manifestem contra o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não se pode olvidar que ele tem efeitos vinculantes – em razão do julgamento com repercussão geral do citado RE
597270
–, motivo pelo qual deve ser aplicado no caso em debate.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Valmir Rodrigues do Nascimento Silva
, mantendo íntegra a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021